Tribunal: TJSP
Processo: 3003221-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Controle de Constitucionalidade
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
res municipais que alteravam a nomenclatura da Guarda Civil Municipal para "Polícia Metropolitana de Ribeirão Preto".
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão de liminar inaudita altera pars em ação direta de inconstitucionalidade e na adequação da nomenclatura "Polícia Metropolitana" para a Guarda Civil Municipal, à luz da Constituição Estadual e Federal.
III. Razões de Decidir
3. A cláusula de reserva de plenário não se aplica à apreciação de liminares, conforme artigo 97 da Constituição Federal
4. A decisão agravada está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que veda a alteração da nomenclatura de guardas municipais para "polícia", conforme disposto nos artigos 144 e 147 da Constituição Estadual.
5. A manutenção da cautelar é justificada pela presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, evitando-se precedentes que possam comprometer a estrutura organizacional e funcional das instituições públicas.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Ainda em exame perfunctório, a nomenclatura "Guarda Municipal" é regrada na Constituição Fedeeral e não pode ser alterada por legislação local. 2. A concessão de liminar em ADI por decisão monocrática é válida quando presentes os requisitos legais.
Legislação Citada:
Constituição Estadual, arts. 144 e 147.
Lei Federal no 9868/99, art. 10.
Jurisprudência Citada:
STF, Reclamação 77357, Rel. Min. Flávio Dino, j. 25/03/2025.
STF, ADPF 1214/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 13/04/2025.
TJSP, Agravo Interno Cível 3002855-27.2025.8.26.0000, Rel. Ademir Benedito, j. 28/05/2025.
(TJSP; Agravo Interno Cível 3003221-66.2025.8.26.0000; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 02/07/2025; Data de Registro: 07/07/2025)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Controle de Constitucionalidade

Relator(a):

Carlos Monnerat

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

02/07/2025

Data de publicação:

07/07/2025

Ementa:
Direito Constitucional. Agravo Interno. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno interposto pelo Prefeito do Município de Ribeirão Preto contra decisão que deferiu liminar para suspender dispositivos de leis complementares municipais que alteravam a nomenclatura da Guarda Civil Municipal para "Polícia Metropolitana de Ribeirão

Ementa:
Direito Constitucional. Agravo Interno. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno interposto pelo Prefeito do Município de Ribeirão Preto contra decisão que deferiu liminar para suspender dispositivos de leis complementares municipais que alteravam a nomenclatura da Guarda Civil Municipal para "Polícia Metropolitana de Ribeirão Preto".
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão de liminar inaudita altera pars em ação direta de inconstitucionalidade e na adequação da nomenclatura "Polícia Metropolitana" para a Guarda Civil Municipal, à luz da Constituição Estadual e Federal.
III. Razões de Decidir
3. A cláusula de reserva de plenário não se aplica à apreciação de liminares, conforme artigo 97 da Constituição Federal
4. A decisão agravada está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que veda a alteração da nomenclatura de guardas municipais para "polícia", conforme disposto nos artigos 144 e 147 da Constituição Estadual.
5. A manutenção da cautelar é justificada pela presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, evitando-se precedentes que possam comprometer a estrutura organizacional e funcional das instituições públicas.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Ainda em exame perfunctório, a nomenclatura "Guarda Municipal" é regrada na Constituição Fedeeral e não pode ser alterada por legislação local. 2. A concessão de liminar em ADI por decisão monocrática é válida quando presentes os requisitos legais.
Legislação Citada:
Constituição Estadual, arts. 144 e 147.
Lei Federal no 9868/99, art. 10.
Jurisprudência Citada:
STF, Reclamação 77357, Rel. Min. Flávio Dino, j. 25/03/2025.
STF, ADPF 1214/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 13/04/2025.
TJSP, Agravo Interno Cível 3002855-27.2025.8.26.0000, Rel. Ademir Benedito, j. 28/05/2025.